Tribunal: STM
Processo: 7000669-43.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000669-43.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: OSNI GERALDO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000669-43.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: OSNI GERALDO DA SILVA, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO. DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. Para a consumação do delito de Ingresso Clandestino, basta a entrada, pura e simples, em
área sob a Administração Militar, independentemente dos motivos determinantes do ato
praticado pelo agente. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e
consciente do agente de adentrar em área sob a Administração Militar.
2. A embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal. Na forma do art. 49 do CPM,
somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja,
involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade do agente, o que não
aconteceu no caso sub examine.
3. O tipo penal previsto no art. 299 do CPM consiste na conduta de desacatar militar no
exercício de sua função ou em razão dela. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado
pela vontade livre e consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função
exercida pela vítima.
4. É incabível a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima,
considerando que os bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM visam resguardar,
sobretudo, o prestígio e a dignidade da própria Administração Militar. Ressalta-se, além de
tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da conduta do agente que agride a
respeitabilidade da função de natureza militar (art. 299 do CPM), proferindo insultos
desrespeitosos a militar em serviço e viola a segurança de uma área militar (art. 302 do CPM).
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de dezembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Civil OSNI GERALDO DA SILVA
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, de 13 de julho de 2020, que o
condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, c/c o art. 71 do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
CP comum, c/c o art. 299 do CPM, na forma do art. 79 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (doc. 3 do evento 1 do e-Proc
STM).
A Denúncia, oferecida em 18 de fevereiro de 2019 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM) e recebida em 25 de
fevereiro de 2019 (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"Consta dos autos que o denunciado, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 5h20,
penetrou, sem autorização, na Vila dos Oficiais (COEP), da Escola Preparatória de Cadetes do
Ar (EPCAR), em Barbacena/MG, passando, repentinamente, pelo lado da cancela, de forma a
iludir a vigilância do SD LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS, que exercia a função de
Sentinela (evento 1, arquivo 1, fls. 07).
Ressalte-se que, mesmo tendo recebido ordem para parar, o denunciado continuou correndo
no interior da Vila dos Oficiais, até que foi alcançado pelo Sentinela que chegou a segurá-lo por
alguns instantes, mas conseguiu se soltar e voltou a correr em direção à saída do COEP, até
chegar na rua Olegário Maciel, local em que passou a desacatar o SD LAILON, como se vê pelo
seguinte trecho do Termo de Declarações do evento 47:
'O FLAGRANTEADO DISSE QUE EU NÃO ERA HOMEM SEM A FARDA, E ERA PARA EU TIRAR A
FARDA E IR ATÉ ONDE ELE ESTAVA PARA BRIGAR COM ELE, DISSE, AINDA, QUE ERA PARA EU
ESPERAR, QUE ELE IRIA VOLTAR.'
No ponto, impende notar que embora o SD LAILON tenha afirmado que não se sentiu
efetivamente ofendido, o crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do CPM, é formal,
bastando para sua consumação que a conduta do sujeito ativo seja capaz de ofender ou abalar
o prestígio da função pública, até porque o sujeito passivo primário de tal delito é sempre o
Estado e, no caso em tela, não há dúvida que as palavras empregadas pelo denunciado
possuíam tal condão.
Não satisfeito, o denunciado, no mesmo dia, por volta das 5h55, penetrou, novamente, sem
autorização, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, desta feita, pelo Portão da Guarda
Principal, passando rapidamente por debaixo da cancela, de forma a iludir a vigilância do SD
JONATHAN ROMANO PEQUENO, que exercia a função de Sentinela (evento 1, arquivo 1, fls. 09).
Quando já se encontrava próximo à Capela da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o
denunciado foi chamado pela 3º SGT ROSANE DE MOURA, momento no qual subiu correndo
pela alameda, virando a direita do Pátio da Bandeira e, após, pulou o muro para fora daquela
Organização Militar, onde permaneceu, até que foi preso em flagrante pela Equipe de Serviço
de Pronta Resposta (evento 1, arquivo 1, fls. 03).
Frise, por fim, que o denunciado durante a sua abordagem pelo 2º SGT JOÃO BATISTA CHAVES,
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que se deslocou até a Escola Preparatória de
Cadetes do Ar para prestar apoio ao Oficial de Dia, confessou que saiu da danceteria CHAPLIN e
entrou na EPCAR (evento 1, arquivo 1, fls. 05).
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao penetrar sem autorização na EPCAR, iludindo
da primeira vez a vigilância do Sentinela da Vila dos Oficiais e, da segunda vez, a vigilância do
Sentinela do Portão da Guarda Principal, violou, por duas vezes, a norma prevista no art. 302,
do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro.
E, ao desacatar o SD LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS, no exercício da função de Sentinela
da Vila dos Oficiais, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG, proferindo as
palavras ofensivas supramencionadas, violou o comando proibitivo inserto no art. 299 do CPM,
na forma do art. 79 do mesmo Códex.
(...)"
O Réu, nascido em 5 de fevereiro de 1990, era maior de idade à época dos fatos (doc. 1 do evento 1 do e-Proc

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
STM).
Os autos do APF, lavrado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), situada na cidade de
Barbacena/MG, contém os seguintes documentos principais:
- Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/11 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF
nº7000128-55.2018.7.04.0004);
- Nota de Culpa (fl. 13 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000128-
55.2018.7.04.0004);
- Relatório de Registros Policiais/Judiciais, Prontuário nº 2128890, da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, de 18/11/2018 (fls. 15/22 doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº
700012855.2018.7.04.0004);
- Exame Corporal, Laudo nº 2018-056-002947-024-007779618-90, Requisição Pericial nº 2018-
031615737, do Posto de Perícia Integrada de Barbacena/MG, de 18/11/2018 (fls. 23/24 do doc. 1 do evento 1
do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000128-55.2018.7.04.0004);
- Prontuário Médico nº 75932, Registro nº 20181118000009, do Hospital Regional de
Barbacena/MG, de 18/11/2018 (fls. 25/27 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº
700012855.2018.7.04.0004);
- Relatório (fl. 29 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000128-
55.2018.7.04.0004).
Na Audiência de Custódia, realizada em 18 de novembro de 2018, o Magistrado a quo concedeu a liberdade
provisória ao Civil OSNI GERALDO DA SILVA, com fulcro no art. 310, inciso III, e no art. 321, do CPP comum, c/c
o art. 3º, alínea "a", e o art. 257, do CPPM. Por força dessa Decisão, que foi considerada como Alvará de
Soltura, o Acusado foi posto em liberdade no mesmo dia (evento 16 do e-Proc 1ª instância - APF nº
700012855.2018.7.04.0004).
A pedido do Ministério Público Militar (evento 29 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000128-55.2018.7.04.0004),
foi realizada a reinquirição do então Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS, que detalhou as palavras
empregadas pelo Civil OSNI GERALDO DA SILVA no dia flagrante (evento 47 do e-Proc 1ª instância - APF nº
7000128-55.2018.7.04.0004).
Nas Folhas de Antecedentes Criminais, nada consta em nome do Acusado (eventos 4 e 5 do e-Proc 1ª instância
- APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004).
O Réu foi citado em 14 de março de 2019 (evento 7 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-
22.2019.7.04.0004).
Na Sessão de 30 de abril de 2019 (evento 48 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004),
realizada na Auditoria da 4ª CJM, foi ouvida, por meio de videoconferência, na Subseção Judiciária Federal de
São João Del-Rei em Barbacena/MG, a Testemunha 1º Sgt JOÃO BATISTA CHAVES, que é Policial Militar da
Reserva, a qual foi arrolada pelo Parquet Militar.
Ato contínuo, foram ouvidas, por sistema audiovisual, na Auditoria da 4ª CJM, as Testemunhas 3º Sgt Aer
ROSANE DE MOURA e o Sd Aer JONATHAN ROMANO PEQUENO, arroladas pelo MPM. Em seguida, considerando
que a Testemunha ex-Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS não foi encontrada, o MPM requereu a
expedição de Ofício à Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) para que fosse informado se existe outro
endereço em seus bancos de dados, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.
Em atendimento à Carta Precatória nº 37/2019, expedida pela Auditoria da 4ª CJM ao Juízo de Direito
Distribuidor do Foro da Comarca de Barbacena/MG, em 20 de novembro de 2019, foi ouvida, na 1ª Vara
Criminal da Comarca de Barbacena/MG, a Testemunha ex-Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS,
arrolada pelo Ministério Público Militar (evento 156 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700001822.2019.7.04.0004).
O MPM, em 13 de janeiro de 2020, informou ao Juízo que estava satisfeito com a prova testemunhal,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
requerendo o prosseguimento do feito (evento 162 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700001822.2019.7.04.0004).
Na Sessão de 12 de março de 2020, realizada na Auditoria da 4ª CJM, o Réu foi qualificado e interrogado por
sistema audiovisual, oportunidade em que confirmou que as condutas descritas na Denúncia são verdadeiras
(evento 193 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002). Na sequência, em razão das Partes
terem declinado do art. 427 do CPPM, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou vista sucessiva dos
autos ao MPM e à DPU, nos termos art. 428 do mesmo Códex.
O MPM, nas Alegações Escritas, requereu a condenação do Réu nas sanções do art. 302 do CPM, por duas
vezes, nos termos do art. 71 do CP comum, bem como nas sanções do art. 299 do CPM, na forma do art. 79 do
mesmo Códex, sustentando que as oitivas das testemunhas e o interrogatório do Acusado confirmariam os
fatos narrados na Denúncia e que, embora tenha afirmado que só praticou os crimes porque estava
alcoolizado, tal fato não eximiria a sua responsabilidade penal, uma vez que não se trata de embriaguez
decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de embriaguez voluntária (evento 213 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004).
A Defesa, nas Alegações Escritas, requereu a absolvição do Civil OSNI GERALDO DA SILVA pela falta de prova
segura para a condenação no crime previsto no art. 299 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Pediu, também, o reconhecimento da atipicidade material para absolver o Acusado do crime de ingresso
clandestino, haja vista a ausência de dolo.
Alternativamente, com base no Princípio da Insignificância, solicitou o reconhecimento da atipicidade material
para absolver o Réu de ambas as imputações, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM. E, no caso de
condenação, pleiteou a atenuação da pena pela confissão do Réu e a desconsideração da forma continuada do
delito de ingresso clandestino em razão de a conduta se inserir no mesmo local e contexto fático.
A DPU, em 20 de maio de 2020, requereu a intimação do MPM para que, antes da conclusão do processo para
julgamento, se manifestasse sobre a possibilidade de propor acordo de não percussão penal, na forma do art.
28-A do CPP comum, tendo em vista que o Acusado é civil e confessou formalmente a prática dos delitos
(evento 223 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004).
O Parquet Militar, em 3 de junho de 2020, manifestou-se no sentido de que não seria possível oferecer ao
Acusado o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP comum, porque o referido dispositivo
se mostra contrário à própria índole do Processo Penal Militar (evento 234 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000018-22.2019.7.04.0004).
Destaca-se, a seguir, a fundamentação utilizada pelo MPM para deixar de oferecer o acordo de não persecução
penal ao Civil OSNI GERALDO DA SILVA, in verbis:
"Ocorre que, embora a Lei Anticrime tenha alterado também o Código de Processo Penal Militar
para incluir o art. 14-A, que trata da nomeação de defensor para militares que figurarem como
investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais
instaurados para investigar fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício
profissional, optou por não incluir disposição semelhante à do art. 28-A, do Código de Processo
Penal comum, na legislação processual castrense.
Trata-se, à evidência, de silêncio eloquente a indicar que o acordo de não persecução penal
não deve ser aplicado no processo penal militar, como, aliás, também não se aplica a
transação penal e a suspensão condicional do processo, uma vez que os três institutos
despenalizadores visam a realização de um acordo entre o órgão ministerial e o investigado,
constituindo verdadeiro negócio jurídico entre as partes.
Frise-se, ainda, que o acordo de não persecução penal pode ser aplicado em crimes mais
graves do que aqueles em que são permitidas a realização da suspensão condicional do
processo (pena mínima igual ou inferior a um ano) e da transação penal (pena máxima não
superior a dois anos), uma vez que exige apenas que a pena mínima cominada seja inferior a
quatro anos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
(...)
Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica ao afastar a
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, na
Justiça Militar, mesmo quando o acusado é civil, o que também deve ocorrer em relação ao
novo instituto do acordo de não persecução penal."
Pela Decisão de 8 de junho de 2020 (evento 245 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004),
o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM indeferiu o pedido defensivo de aplicação do
acordo de não persecução penal, por entender que não existe previsão legal para aplicação desse instituto na
Justiça Militar da União.
Em 13 de julho de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM decidiu condenar o
Réu à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, c/c o art. 71 do CP
comum, c/c o art. 299 do CPM, na forma do art. 79 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 247 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004).
A Sentença, disponibilizada em 13 de julho de 2020, transitou em julgado para o Ministério Público Militar no
dia 27 de julho de 2020 (evento 252 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004).
A DPU, intimada da Sentença condenatória em 24 de julho de 2020 (evento 251 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000018-22.2019.7.04.0004), interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação no dia 30 de julho de 2020
(evento 253 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004).
Em suas Razões (doc. 7 do evento 1 do e-Proc STM), a Defesa requereu a reforma da Sentença para absolver o
Civil OSNI GERALDO DA SILVA do crime previsto no art. 299 do CPM, pela falta de prova segura para a
condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Alegou, para tanto, que nenhuma das testemunhas
teriam presenciado o alegado ato de desacato e que o próprio Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS
declarou não ter se sentido ofendido com os insultos proferidos pelo Réu.
Pleiteou, ainda, a reforma da Sentença para absolver o Apelante do crime de ingresso clandestino, previsto no
art. 302, pela atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea "b", do
CPPM. Argumentou que, apesar de o delito ser de mera conduta, o Réu teria entrado aleatoriamente na Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), sem a intenção de praticar qualquer delito, e que, por estar sob o
efeito de álcool, não sabia se estava ou não em área militar.
Subsidiariamente, sob alegação de que não houve efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e
302, todos do CPM, com fundamento nos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima, postulou a
reforma da Sentença para absolver o Apelante das aludidas imputações pela ausência da tipicidade material;
ou para absolvê-lo do crime de desacato a militar pela ausência de conduta típica. E, no caso de não
provimento deste Recurso, em observância aos art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e o art. 93, inciso IX, da Carta
Magna Brasileira, requereu a fundamentação dos motivos pelos quais não foram diretamente violados os
dispositivos Legais e Constitucionais ora prequestionados, para fins de interposição de Recurso Especial e
Extraordinário.
Em Contrarrazões (doc. 8 do evento 1 do e-Proc STM), o Ministério Público Militar asseverou que as provas
carreadas aos autos seriam suficientes para comprovar a prática dos crimes de desacato a militar e de
ingresso clandestino. Destacou que, no local, existem cancelas vigiadas por militares fardados, motivo pelo
qual a alegação de ausência de dolo, em razão do consumo de bebida alcoólica, não se sustenta, ainda mais
em razão de a embriaguez não ter decorrido de caso fortuito ou de força maior. Destacou que não seria cabível
a aplicação do Princípio da Insignificância, considerando que os bens jurídicos infringidos são a respeitabilidade
da função de natureza militar - a qual independe de o Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS ter se
sentido ofendido ou não com os insultos proferidos pelo Réu - e a segurança de uma área onde se guardam
materiais e se desenvolvem atividades de natureza bélica, a qual foi violada clandestinamente pelo Réu, por
duas vezes, no mesmo dia. Ressaltou que, como o crime previsto no art. 302 do CPM é formal e de perigo
abstrato, não necessita da produção do resultado naturalístico para sua consumação. Ao final, pugnou pela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
manutenção da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, opina pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação (evento 6 do e-Proc STM).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Civil OSNI GERALDO DA SILVA,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, de 13 de julho de 2020, que o
condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, c/c o art. 71 do
CP comum, c/c o art. 299 do CPM, na forma do art. 79 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (doc. 3 do evento 1 do e-Proc
STM).
A DPU, em suas Razões (doc. 7 do evento 1 do e-Proc STM), requereu a reforma da Sentença para absolver o
Apelante do crime previsto no art. 299 do CPM, pela falta de prova segura para a condenação, nos termos do
art. 439, alínea "e", do CPPM. Alegou, para tanto, que nenhuma das testemunhas teriam presenciado o alegado
ato de desacato e que o próprio Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS teria declarado que não se sentiu
ofendido com os insultos proferidos pelo Réu.
Na sequência, a Defesa pediu a reforma da Sentença para absolver o Réu do crime previsto no art. 302 do
CPM, pela atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Argumentou, nesse ponto, que, apesar de o delito ser de mera conduta, o Réu teria entrado aleatoriamente na
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), sem a intenção de praticar qualquer delito, e que, por estar sob
o efeito de álcool, não sabia se estava ou não em área militar.
Subsidiariamente, sob alegação de que não houve efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e
302, todos do CPM, com fundamento nos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima, a DPU postulou
a reforma da Sentença para absolver o Apelante das aludidas imputações pela ausência da tipicidade material;
ou para absolvê-lo do crime de desacato a militar pela ausência de conduta típica.
E, no caso de não provimento deste Recurso, em observância aos art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e o art. 93,
inciso IX, da Carta Magna Brasileira, requereu a fundamentação dos motivos pelos quais não foram
diretamente violados os dispositivos Legais e Constitucionais ora prequestionados, para fins de interposição de
Recurso Especial e Extraordinário.
Consta nos autos que em 18 de novembro de 2018, o Apelante, sem autorização, ingressou, por volta das
05h20min, na Vila dos Oficiais (COEP) e, por volta das 05h55min, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR), localizadas em Barbacena/MG, passando, abruptamente, pela cancela dos respectivos Portões de
Entrada para iludir as Sentinelas que estavam de guarda nos horários indicados. Ao evadir-se da Vila dos
Oficiais, alcançando a Rua Olegário Maciel, o Civil OSNI GERALDO DA SILVA passou a desacatar o Sd Aer
LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS, que exercia a função de Sentinela, dizendo que ele "não homem sem a
farda" e que era para ela "tirar a farda e ir até onde ele estava para brigar (...)".
Devidamente citado (evento 7 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-22.2019.7.04.0004), qualificado e
interrogado (evento 193 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002), o Civil OSNI GERALDO
DA SILVA declarou que as condutas descritas na Denúncia são verdadeiras. Informou que, no dia dos fatos,
saiu de uma danceteria quando o dia já estava quase amanhecendo e que, por ter tomado muita bebida
alcoólica, estava embriagado. Aduziu que não tinha a intenção de causar danos, de machucar alguém ou de
furtar alguma coisa dentro da Unidade Militar. Esclareceu que, ao passar defronte à Escola Preparatória de
Cadetes do Ar (EPCAR), onde era caminho para sua casa, começou a passar mal, ocasião em que encostou em
uma grade e vomitou. Afirmou que, nesse momento, a Sentinela advertiu-o: "aí não é lugar para vomitar,
cachaceiro". Falou que só revidou às ofensas porque a Sentinela o insultou. Confirmou que, nas duas vezes,
ingressou pelos portões de entrada da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), passando por baixo da
cancela. Relatou que quando correu para o interior da Unidade Militar, o Soldado que estava de Sentinela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
gritou para que parasse e veio na sua direção, mas o Réu não obedeceu à ordem de parar e continuou
correndo. Disse que, na segunda vez, ao perceber que os militares estavam rondando de viatura, pulou o muro
para fora, mas, quando passou pela frente do Portão de Entrada da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR), os militares foram atrás dele. Alegou que não iludiu as Sentinelas, apenas passou rapidamente por
baixo da cancela e saiu correndo para dentro da Unidade Militar. Reconheceu que não tinha autorização para
entrar na OM em nenhum dos dois momentos. Destacou que, no dia dos fatos, não usou drogas, só bebida
alcoólica. Mencionou que não sofreu mais nenhuma ofensa além de ter sido chamado de cachaceiro pelo
Soldado que estava na cabine quando ingressou, pela primeira vez, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR). Asseverou que não entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) porque estava revoltado
com a ofensa sofrida, mas, sim, por estar sob o efeito do álcool , o que o fez perder a noção de seus sentidos
por um tempo e, por isso, não sabia o que estava fazendo. Complementou que foi para a boate por volta das
23 horas e permaneceu lá até às 5 horas ingerindo bebida alcoólica. Enfatizou que está arrependido do que fez
e que se não tivesse sob o efeito de álcool, jamais teria entrado na OM ou ofendido a Sentinela.
As testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia:
- A Terceiro-Sargento da Aeronáutica ROSANE DE MOURA (evento 48 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-
22.2019.7.04.0004) declarou que estava de serviço no dia da ocorrência dos fatos e que presenciou o ingresso
do Acusado na OM. Afirmou que o Réu não tinha autorização para entrar na Unidade Militar. Informou que
estava saindo do quarto de hora quando o Soldado da guarda ligou para avisar que o Acusado estava entrando
na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) sem identificação. Disse que, quando chamou a sua atenção,
o Réu correu em direção à Capela, sem dizer nada, momento em que foi acionada a Equipe de Serviço de
Pronta Resposta. Relatou que, depois de realizarem uma busca, sem sucesso, na OM, deduziram que o
Acusado teria pulado o muro da Escola e, por essa razão, resolveram ir para o Portão de Entrada da Vila dos
Oficiais (PEVO), onde o Civil OSNI GERALDO DA SILVA entrou pela primeira vez, ocasião em que o Sargento
Adjunto e o Oficial de Dia aproveitaram para acionar a Polícia Militar. Complementou que, logo em seguida,
receberam o comunicado de que o Réu estava passando pela Portão de Entrada Principal da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), instante em que embarcaram na viatura e foram rapidamente para o
local. Mencionou, na sequência, que quando estavam indo para o Portão de Entrada Principal da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), encontraram o Réu, momento em que foi feita a abordagem pela
Equipe de Serviço de Pronta Resposta. Revelou que não teve nenhuma participação quando o Acusado entrou
pela primeira vez no Portão de Entrada da Vila dos Oficiais (PEVO), apenas, na segunda vez, quando ele entrou
pelo Portão de Entrada Principal da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR). Explicou que a diferença de
tempo entre o primeiro e o segundo ingresso do Civil OSNI GERALDO DA SILVA na Vila e na Unidade Militar foi
de minutos e que, durante a abordagem, o Acusado não ofereceu resistência, nem disse o motivo porque
queria entrar nos locais sujeitos à administração militar.
- O Soldado da Aeronáutica JONATHAN ROMANO PEQUENO (evento 48 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-
22.2019.7.04.0004) declarou que estava de Sentinela Móvel do Portão de Entrada Principal da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) quando o Civil OSNI GERALDO DA SILVA entrou, sem autorização, na
Unidade Militar. Informou que tentou abordar o Acusado para identificá-lo, mas ele passou correndo por baixo
da cancela. Afirmou que o Réu não disse para onde iria, apenas saiu correndo pela Unidade Militar sem rumo,
momento em que acionou a Sargento de serviço, que acionou o Sargento Adjunto, e foram ao seu encalço.
Relatou que quando o Acusado viu a 3º Sgt Aer ROSANE DE MOURA, mudou de direção e foi no sentido da
capela da OM. Revelou que só ficou sabendo que o Réu já tinha ingressado, momentos antes, na Vila dos
Oficiais (PEVO) porque outro Soldado que também estava de serviço comentou o fato quando foi prestar
depoimento no APF. Mencionou que, mesmo depois de estar preso, o Acusado não disse o motivo pelo qual
entrou, sem autorização, na OM. Falou que o Civil OSNI GERALDO DA SILVA não agrediu o depoente física ou
verbalmente.
- O Policial Militar da Reserva JOÃO BATISTA CHAVES (evento 48 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000018-
22.2019.7.04.0004) declarou que, à época dos fatos, ainda estava na ativa da Polícia Militar. Informou que,
como a guarnição já tinha cercado o Acusado quando chegou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR),
apenas fez a sua condução para o hospital, o que é de praxe, e ficou como testemunha no APF. Disse que se
lembra de o Réu ter falado que entrou na Unidade Militar porque sentiu vontade. Afirmou que o Civil OSNI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
GERALDO DA SILVA não resistiu à prisão, nem ofendeu ninguém na sua presença. Relatou que o Acusado foi
capturado quando tentava fugir da guarnição da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) por um campo
de futebol, que fica do outro lado da rua da Unidade Militar.
- O ex-Soldado da Aeronáutica LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS (evento 156 do e-Proc 1ª instância - APM
nº 7000018-22.2019.7.04.0004) afirmou que estava de Sentinela na guarita do Portão de Entrada da Vila dos
Oficiais (PEVO) em 18 de novembro de 2018. Relatou que, no dia dos fatos, o Acusado passou correndo pelo
lado da cancela e entrou nas dependências da Vila. Destacou que o Civil OSNI GERALDO DA SILVA não tinha
autorização para ingressar naquela Unidade Militar. Disse que correu em direção ao Acusado e ordenou que
parasse, porém ele não acatou a ordem. Acrescentou que chegou a alcançar o Réu e a segurar nos seus
braços, mas ele conseguiu se desvencilhar e escapar, saindo da Vila dos Oficiais em direção à Rua Olegário
Maciel. Mencionou que, ao chegar na referida rua, o Acusado começou a insultá-lo, chamando o Depoente para
brigar e dizendo que ele não era homem sem a farda. Falou, em seguida, que o Civil OSNI GERALDO DA SILVA
continuou caminhando pela rua Olegário Maciel, tomando a direção da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR). Esclareceu que não foi atrás do Acusado porque não tinha autorização para se afastar do posto.
Enfatizou que o Réu aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica ou de substância entorpecente e que não
presenciou nenhuma pessoa o perseguindo antes de adentrar na área militar. Complementou que o Acusado
não causou nenhum tipo de dano patrimonial. Explicou que, no Portão de Entrada da Vila dos Oficiais (PEVO),
onde o Civil OSNI GERALDO DA SILVA primeiramente ingressou cladestinamente, existe uma cancela
impedindo a entrada dos transeuntes, sendo permitido apenas o acesso dos Oficiais da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar (EPCAR) e das pessoas que forem previamente autorizadas. Enfatizou que não presenciou o
Acusado vomitar e que, em momento algum, o chamou de cachaceiro.
No que toca à autoria de ambos os delitos, é importante observar que, além de o Réu ter admitido que as
condutas descritas na Denúncia são verdadeiras, as Testemunhas presenciais e o próprio Ofendido
reconheceram o Civil OSNI GERALDO DA SILVA como o autor das condutas, relatando, de forma uníssona, tudo
o que ocorreu no dia dos fatos.
Com relação à imputação prevista no art. 299 do CPM, verifica-se que consiste na conduta de "Desacatar
militar no exercício de sua função ou em razão dela:". O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela
vontade livre e consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função exercida pela vítima.
Assim, constata-se, no caso em comento, a perfeita adequação do fato ao tipo penal, porque, além de o
Apelante ter confessado, no interrogatório, que proferiu as ofensas relatadas na Denúncia, estava devidamente
comprovado que o Ofendido exercia a função de Sentinela no dia dos fatos, o que, de imediato, afasta a tese
defensiva de ausência de conduta típica.
Embora o entendimento desta Corte, com o qual me alinho, seja, realmente, no sentido de que o mero
tratamento deselegante ou pouco amistoso não é capaz de configurar o delito de desacato a militar, nota-se
claramente que essa não é a situação dos presentes autos.
Primeiramente, deve-se destacar que, apesar de não ser possível exigir o emprego de um vocabulário
adequado no trato com as autoridades pela maior parte da população brasileira, sem amplo acesso à educação
de qualidade, também não é possível crer que as palavras proferidas pelo Apelante poderiam ser um simples
revide por ter sido chamado de "cachaceiro", conforme declarou no seu interrogatório. Friso, contudo, existir
apenas a palavra do Réu no que toca a ter sido insultado pela Sentinela.
Pelo que consta nos autos, o Civil OSNI GERALDO DA SILVA não disse nada quando ingressou, repentinamente,
sem ser identificado, no Portão de Entrada da Vila dos Oficiais. Simplesmente adentrou à Unidade Militar,
proferindo os insultos contra a Sentinela quando já estava fora da Unidade Militar.
Verifica-se, portando, pelo cotejo das declarações prestadas em Juízo, a prática do crime de desacato,
mormente porque, além de não existir nenhuma prova da declaração do Apelante de que o Ofendido lhe
chamou de "cachaceiro", sequer houve uma prévia abordagem militar de segurança, regularmente realizada,
que pudesse desencadear uma resposta injusta à provocação.
Acerca da presença do elemento subjetivo do tipo, que consiste no dolo de menosprezar ou humilhar a função

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
militar, é árdua a missão do julgador de averiguar, no caso concreto, se houve ou não a real intenção da ofensa
na conduta perpetrada pelo Apelante. Objetivando realizar essa análise, deve o magistrado cotejar
harmonicamente todo o conjunto probatório, somente podendo decidir pela condenação após ter certeza de
que a intenção do autor dos gestos ou palavras foi, de fato, atingir o Ofendido na execução da função militar.
Evidente, assim, que a utilização dos termos empregados pelo Apelante demonstram, com clareza, a
conotação pejorativa dada às palavras, desprezando o militar em serviço, em nítida finalidade de humilhar,
menosprezar, aviltar, rebaixar a autoridade do Ofendido, e, consequentemente, a função militar exercida por
ele.
Nesse sentido, tem-se o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DOLO GENÉRICO, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA ATÍPICA.
INTENÇÃO OFENSA ÀS AUTORIDADES MILITARES. EXERCÍCIO DE PLANO DE DEFESA DE
AQUARTELAMENTO. MÁCULA À INSTITUIÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE DE VOTOS. O crime de
desacato a militar caracteriza-se pelo elemento objetivo do tipo, ou seja, faltar com
o devido respeito, desmerecer, afrontar a autoridade do militar em função de
natureza militar, ofendendo, assim, o prestígio da autoridade, da função pública
desempenhada pela Administração Militar. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, ocorre
com a intenção, a vontade livre e consciente de menosprezar o ofendido. In casu, a civil fora
absolvida, em primeira instância, da imputação de crime de desacato cometido contra militares
que executavam treinamento do Plano de Defesa do Aquartelamento - PDA, realizado com a
finalidade de capacitar os militares envolvidos na missão, oportunidade em que a ré, de forma
livre e espontânea, chamou os ofendidos de 'vagabundos'. Como as provas não deixam
dúvidas quanto à intenção de diminuir a autoridade dos militares no exercício da atividade
militar, presente a incursão no preceito primário do artigo 299 do CPM. Apelo conhecido e
provido. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 127-51.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 1º/12/2017. Data de
Publicação: 13/12/2017.) (Grifo nosso.)
Por todo o exposto, entendo ter restado demonstrado que o Apelante agiu com dolo ao dirigir expressão
desrespeitosa ao Ofendido e, com isso, ter afrontado a autoridade militar, objeto jurídico tutelado pelo art. 299
do CPM, porquanto restou cristalina sua intenção de, livre e conscientemente, desrespeitar ou desprestigiar a
função exercida.
Ressalta-se, inclusive, que o sujeito passivo primário do crime de desacato a militar é sempre a Administração
Militar e, por extensão, as instituições militares. O militar de serviço contra quem foram direcionadas as
ofensas é tutelado apenas de forma secundária.
Assim, como muito bem dito nas Contrarrazões do Órgão Ministerial, não importa, para a configuração do
delito, se o Sd Aer LAILON AILTON DE OLIVEIRA SANTOS se sentiu ou não pessoalmente ofendido com os
insultos proferidos pelo Apelante, bastando a afetação negativa do ente público, representado, no caso, pelo
militar que estava no exercício das funções de Sentinela. Portanto, antes de proferir os impropérios à pessoa
do militar, o Acusado estava, em verdade, desacatando as instituições militares como um todo.
Com relação ao tema, cito o seguinte precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÕES. DESACATO A MILITAR, RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA,
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - ARTS. 299, 177, 209 E 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
RECURSO DA DEFESA. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE
DESACATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA.
ELEMENTARES AUSENTES. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE. 1. No Estado
Democrático de Direito, a liberdade de expressão não pode amparar comportamentos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
delituosos, e deve ser exercida, conforme idêntica magnitude, com absoluto respeito à honra e
à dignidade dos demais. A Convenção Americana de Direitos Humanos não proíbe que os
Estados Partes prevejam o tipo penal do crime de desacato. Por isso, os preceitos do art. 299
do CPM em nada se contrapõem ao Pacto de São José da Costa Rica ou à Constituição
Federal/1988. 2. A previsão legal do delito de desacato contra militar em serviço
tutela o bem jurídico "Administração Castrense", representada pelo exercício da
função do ofendido em segundo grau. Para além da honra do próprio militar
insultado, o Direito Penal Militar protege o prestígio e a respeitabilidade das Forças
Armadas, assegurando o seu regular e permanente funcionamento. Trata-se de
vetores imprescindíveis à sociedade, os quais atraem, quando atacados, a pronta
tutela do Estado-Juiz. (...) 6. Recursos não providos. Decisão unânime." (STM - Apelação nº
7001238-78.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 4/6/2020. Data de Publicação: 24/6/2020.) (Grifo nosso.)
Infere-se, portanto, da mesma forma que a autoria, a materialidade do delito de desacato a militar está
suficientemente comprovada, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de
culpabilidade, uma vez que era plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
No que diz respeito às imputações do crime de ingresso clandestino, a conduta está tipificada no art. 302 do
CPM, cujo teor encontra-se abaixo transcrito:
Art. 302 Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Inicialmente, cabe registrar que, para a configuração do ingresso clandestino, a lei exige que o local esteja
sujeito à Administração Militar, onde seja proibido o trânsito de pessoas em geral e não haja passagem regular,
devendo ser o local bem sinalizado, de modo a não deixar dúvidas de que se trata de uma Unidade Militar.
Observa-se que o tipo penal tem por objetivo tutelar a Administração Militar, especificamente no que tange à
segurança física de suas instalações, principalmente por serem locais que exigem proteção penal, tendo em
vista o grande armazenamento de armamento e munição. Especificamente em relação à Escola Preparatória
de Cadetes do Ar (EPCAR), há ainda a necessidade de salvaguardar a vida e a integridade física do corpo
discente, composto, em sua maioria, por jovens menores de idade.
Trata-se de crime de mera conduta, sendo suficiente que o agente tenha consciência de que está ingressando
em área militar e de que o está fazendo mediante burla à vigilância ou mediante acesso proibido. Por essa
vertente, não há que se falar que a não ocorrência de dano à Administração Militar seja elemento suficiente
para excluir a tipicidade da conduta, pois esse não é elementar do tipo de ingresso clandestino.
Com efeito, para a consumação do delito basta a entrada, pura e simples, em área sob a Administração Militar,
independentemente dos motivos determinantes do ato praticado pelo agente, não sendo exigida, por parte
deste, qualquer conduta agressiva, seja em relação ao pessoal ou às instalações.
Acerca do tema, é o entendimento deste Tribunal, confira-se:
"APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. DELITO
DELINEADO E PROVADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. Materialidade e autoria plenamente delineadas e
provadas. O Ingresso clandestino é delito de mera conduta ou, como denominam
alguns, de mera atividade, isso é, crime que se contenta com a realização da ação ou
da atividade proibida, independentemente das consequências que venham ou
possam vir a ocorrer. O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da
conduta e à vontade de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar não
é de acesso público e, mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer tipo de
licença ou de autorização. Não merece prosperar a alegação do Juízo a quo de que o crime

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
de Ingresso clandestino seria absorvido pelo delito de Furto, diante do princípio da consunção.
Reforma da Sentença para condenar o Acusado como incurso no artigo 302, caput, do Código
Penal Militar. Provimento do Apelo. Maioria." (STM - Apelação nº 7000495-68.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 28/5/2020. Data de
Publicação: 2/7/2020.) (Grifos nossos.)
O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de adentrar em
área sob a Administração Militar, mesmo tendo o conhecimento de ser um local de acesso restrito.
Sobre isso, vale ressaltar que o Acusado ingressou, por duas vezes, em local sujeito à Administração Militar,
passando, rapidamente, sem se identificar, pelas cancelas dos Portões de Entrada da Vila dos Oficiais e da
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) - que se localizam contíguas uma à outra, mas são
independentes -, burlando a vigilância realizada por militares fardados, o que, afasta, por completo, a tese
defensiva de atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo.
Em seu interrogatório, o Réu mencionou que a rua defronte às mencionadas áreas militares consiste em
caminho para sua residência, portanto, aqueles locais - Vila dos Oficiais e Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR) - eram-lhe locais conhecidos, o que conduz que ele não ignorava a qualidade militar daquelas
instalações.
Cumpre destacar, também, que a embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal, como quer a
Defesa. Na forma do art. 49 do CPM, somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força
maior, ou seja, involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade do agente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Castrense, conforme se verifica do seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: FURTO QUALIFICADO. PRATICADO DURANTE A NOITE. EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO
DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O
art. 49 do CPM reconhece a inimputabilidade apenas quando estiver comprovada a embriaguez
completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Inclusive, exige mais do que a
simples verificação dessa espécie de embriaguez, apenas admitindo o efeito de afastar a
culpabilidade se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (...) 4. Decisão unânime." (STM -
Apelação nº 7000206-72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 12/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018.)
O Apelante declarou, no interrogatório, que ingeriu bebida alcoólica em uma danceteria e que, nas duas vezes
que ingressou cladestinamente em área sujeita à Administração Militar, o fez correndo e que ouviu as ordens
de parada, mas decidiu continuar sua trajetória. Constata-se, portanto, que o alegado estado ébrio do Apelante
não foi acidental, muito menos completo, tendo em vista o seu vigor físico, orientação e destreza para burlar
as Sentinelas que estavam de serviço, chegando até a pular o muro da Unidade Militar para escapar da Equipe
de Serviço de Pronta Resposta, conforme depoimentos testemunhais colhidos em Juízo e admitido por ele
próprio.
Assim, do mesmo modo que a autoria restou demonstrada pela confissão do Apelante em Juízo, a
materialidade delitiva está devidamente comprovada e em harmonia com o conjunto probatório, amoldando-se
perfeitamente ao tipo insculpido no art. 302 do CPM.
Reitero que o delito descrito no art. 302 do CPM é considerado de perigo abstrato, não se exigindo, para sua
configuração, qualquer tipo de dano. Ademais, é crime subsidiário e, por essa razão, se fosse a hipótese de ter
sido causado algum dano, o ilícito mais grave absorveria a clandestinidade do ingresso.
Quanto ao pedido de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima em razão da ausência
de efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302, todos do CPM, deve-se levar em
consideração que os delitos infringidos pelo Apelante visam resguardar, sobretudo, o prestígio e a dignidade da
própria Administração Militar, o que, por si só, inviabiliza a aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Intervenção Mínima.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir das seguintes ementas que trago à colação:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO A MILITAR.
NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Hipótese em
que o contingente probatório é suficientemente robusto para conferir credibilidade à Denúncia
quanto aos fatos imputados aos Civis, quais sejam, em suma, de terem confrontado um militar
de serviço, deixando de atender às orientações legais que lhe foram endereçadas e, mais do
que isso, de maneira ameaçadora e com a utilização de palavras de baixo calão. Não se pode
desconsiderar que, tanto no delito de Resistência (artigo 177 do Código Penal Militar) como no
de Desacato a militar (artigo 299 do mesmo Código), os bens jurídicos sob tutela
ultrapassam a figura individual do sujeito passivo militar, situando-se, pois, no
âmbito da própria Administração Militar e expressando-se no interesse de preservá-
la em sua dignidade e autoridade como ente institucional. Nessa esteira, descabimento
da aplicação do princípio da insignificância como fundamento para descaracterizar a tipicidade
material da conduta dos Denunciados. Recebimento da Denúncia. Unânime." (STM - Recurso
em Sentido Estrito nº 98-51.2014.7.05.0005. Relator: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 17/3/2015. Data de Publicação: 16/4/2015.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: Apelação. Ingresso Clandestino. Crime de mera conduta. Princípio da
Insignificância. Dano à administração Militar. Quantum da pena aplicada. Princípio do non ne
bis in idem. Condenação criminal transitada em julgado. O ingresso clandestino é um
crime de mera conduta, perfazendo-se apenas pela ação, não sendo exigido dano à
administração militar ou motivo, afastando, assim, a aplicação do princípio da
insignificância. Versão para amparar alegada ausência de dolo desprovida de prova. A
circunstância de haver a condenação criminal com trânsito em julgado considerada,
simultaneamente, na 1ª e 2ª fases da aplicação da pena resulta em bis in idem." (STM -
Apelação nº 83-27.2011.7.07.0007. Relator: Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES. Data de Julgamento: 27/6/2012. Data de Publicação: 10/8/2012.) (Grifos nossos.)
Ressalto, além de tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da conduta de quem, no mesmo dia, agride a
respeitabilidade da função de natureza militar (art. 299 do CPM), proferindo insultos desrespeitosos à Sentinela
de serviço, e viola, por duas vezes, a segurança de uma área militar (art. 302 do CPM).
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre
as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar os Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima, e
não merece prevalecer a tese de ausência de potencialidade lesiva, como requer a Defesa, diante das razões
explicitadas e da repercussão negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da
condenação penal.
Por fim, a DPU presquestiona expressamente o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e o art. 93, inciso IX, todos da
Constituição Federal de 1988.
Cumpre observar, nesse aspecto, que a Defesa sequer apontou as situações que porventura afrontaram os
aludidos preceitos constitucionais, restringindo-se a elencar os dispositivos que entende terem sido violados.
Ora, a mera citação dos artigos não se presta ao prequestionamento, que tem por supedâneo a discussão
constitucional sobre pontos relativos à demanda em apreço.
Certo é que a ação penal militar observou o estrito cumprimento do Código Penal Militar e do Código de
Processo Penal Militar, sendo patente que o Apelante foi devidamente assistido pela Defensoria Pública da
União em todas as fases processuais, não havendo qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de
afrontas à Constituição Federal Brasileira de 1988.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 14:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8043566
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.